Tribunal: TJDFT
Processo: 0723107-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL ADMINISTRATIVO
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
PROCESSO ADMINISTRATIVO. REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTOS DE TÍTULOS DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO DISTRITO FEDERAL. ADMISSÃO ATÉ 20/11/1994. INCLUSÃO DA GAJ E ATS INCIDENTE SOBRE O CARGO DE ANALISTA JUDICIÁRIO. VEDAÇÃO. LEI 11416/2006. DIREITO ADQUIRIDO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Trata-se de Recurso Administrativo em que o Requerente pugna o acolhimento de seu pedido de revisão de aposentadoria, para que seja aplicada a regra contida na Lei no 11.416/2006, § 2o, incisos I e II, com base na remuneração do cargo efetivo de Analista Judiciário, acrescidas das gratificações de Atividade Judiciária e de Adicional de Tempo de Serviço, bem como o pagamento da diferença devida em face do pagamento a menor.
2. A legislação que regia os notários e oficiais de registro era a antiga Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios (Lei 6.750/1979), cujo artigo 80, § 1o, estabelecia que seriam pagos pela União os proventos de aposentadoria dos titulares das serventias não oficializadas e que corresponderiam, no que coubesse, aos dos titulares das serventias oficializadas. 2.1 E, de acordo com o disposto no artigo 51 da Lei 8.935/1994, os notários e oficiais de registro admitidos antes de 21/11/1994 e que tivessem mantido as contribuições pertinentes teriam o direito a perceber seus proventos na forma estabelecida pelo artigo 80 da Lei 6.750/1979.
3. No caso, apesar de o ingresso na carreira dos Ofícios Extrajudiciais pelo Requerente ter ocorrido em momento anterior às disposições da Lei 8.935/1994, resguardando-lhe a percepção dos proventos pelo Regime de Previdência Própria dos Servidores, com base na remuneração do Diretor de Secretaria (CJ-03), o preenchimento efetivo dos requisitos para aposentação somente se efetivou em 26/07/2015, quando já em vigor a Lei 11.416/2006, que fixou em parcela única a composição da remuneração dos cargos comissionados, restringindo a adição de outras parcelas além do montante expressamente previsto naquela lei para fins de retribuição deste tipo de vínculo jurídico.
4. A conclusão pelo indeferimento do pedido de revisão dos proventos formulado pelo Requerente não contraria o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 630.501/RS, em regime de repercussão geral, pois, o presente caso, diferentemente daquele submetido ao julgamento pelo STF, não trata de situação em que lei posterior ao preenchimento dos requisitos para concessão da aposentaria tenha revogado benefício, estabelecido requisitos mais rigorosos para a sua concessão ou imposto critérios de cálculo menos favoráveis, não havendo, portanto, que se falar em direito adquirido na hipótese destes autos.
5. Recurso Administrativo conhecido e desprovido.